Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700569-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ RÉU ESPÓLIO DE: AILON VIEIRA DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravos de instrumentos, com pedido de efeito suspensivo, o primeiro, interposto por ALAN VIERIA DINIZ e ATHOS VIEIRA DINIZ (0711167-64.2024.8.07.0000) e, o segundo, por ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ e TAMARA ALBERNAS DINIZ (0700569-17.2024.8.07.0000), ambos, contra decisões proferidas pelo MM. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília na ação de inventário (0033022-89.2014.8.07.0001) dos bens do falecido AILON VIEIRA DINIZ, o qual resolveu diversas controvérsias suscitadas pelos interessados no citado procedimento, inclusive embargos de declaração, especialmente, a respeito de partilha de ações da empresa MACIFE S/A – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, suposta sonegação de bens, constituição de novos causídicos, remoção de inventariante dativo, antecipação de quinhão hereditário, pagamento de dívidas do espólio (IDs 156885369, 170955596, 177969347, 187752463 – Origem). Os primeiros agravantes (AI 0711167-64.2024.8.07.0000 – ID 57150019) buscam reformar a(s) decisão(ões) agravada(se) para: “a. No que tange à determinação de apuração dos haveres da MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, que não se proceda à apuração no curso do inventário como condição para homologar o esboço de partilha de id 140711371 e sentenciar o feito, por se contrária à previsão legal disposta no art. 620, §1o, II do CPC; b. Não seja substituída a representação jurídica do espólio, mantendo o escritório de advocacia que atua nos interesses do espólio desde 2014, ante a falta de razoabilidade e expertise do escritório de advocacia de interesse do inventariante dativo; c. Aceitar o plano de partilha apresentado no id 140711371 que é fruto de consenso entre os herdeiros, exceto quanto à apuração de haveres da MACIFE S.A., para que em seguida, o feito caminhe para seu fim; d. Remover, de ofício, o inventariante dativo dos autos 0033022- 89.2014.8.07.0001 e nomear a herdeira ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, advogada (OABDF 25.112), pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, administradora de empresas (CRADF 008066), como nova inventariante, garantindo assim a continuidade da gestão do espólio com a devida eficiência e probidade, em atendimento ao art. 617, II do CPC”. Já as segundas agravantes (AI 0700569-17.2024.8.07.0000 – ID 57152713) buscam reformar a(s) decisão(ões) agravada(se) para: “a. Determinar a apresentação do esboço de partilha e viabilizar as devidas retificações que se fizerem necessárias para o fim do presente litígio, permitindo a homologação com o plano de pagamento das dívidas das pessoas físicas e jurídicas como já apresentado; b. A revogação da antecipação de valores recebida por Marco Antônio, por ser indevida e sem comprovação de real necessidade, determinando ainda que o herdeiro pague as guias de ITCMD emitidas em seu nome; c. A remoção do Inventariante Dativo em virtude de suas condutas danosas ao espólio e a Manutenção do Escritório Nelson Willians como responsável pelas Ações em que o espólio figura passivamente, bem como, a nomeação da herdeira Agravante Isabella Romina Diniz como Inventariante, tendo em vista ser advogada atuante, especializada na área e que pode atender aos interesses do espólio e demandas do espólio sem onerá-lo ainda mais”. Preliminarmente, em caráter cautelar, foi deferida a liminar postulada pelos agravantes “para suspender os efeitos das decisões interlocutórias recorridas até o julgamento dos respectivos recursos, unicamente, no que diz respeito à resolução tomada acerca da partilha das ações da empresa Macife S/A – Materiais de Construção (IDs Origem 177969347 – item “3”, alínea “b” –e 187752463 – item “2”), também ficando suspensa, durante esse interregno, a anterior determinação ou autorização para apuração de haveres da referida sociedade anônima”. O herdeiro Marco Antônio Silva Diniz ofertou contrarrazões em ambos os recursos, em suma, pela manutenção das decisões agravadas. O inventariante dativo (Adelino Silva Neto) apresentou contrarrazões (0700569-17). As partes informaram a possiblidade de realização de acordo no inventário. Decido. Compulsando os autos de origem, apura-se que o herdeiro descontente remanescente, o Sr. Marco Antonio da Silva Diniz, realizou acordo com os demais herdeiros, mediante escritura pública de cessão de direitos hereditários (IDs Origem 202353557/58). O referido sucessor cedeu seus direitos hereditários em discussão no inventário em favor dos demais sucessores, os quais não apresentam divergências entre si a respeito da partilha de bens. O Espólio de Carmencita Rosália Albernás Diniz, representado por seu inventariante, Athos Vieira Diniz, anuiu com a transação. Conquanto o referido ajuste ainda não tenha sido homologado judicialmente, fato é que as partes não mais divergem a respeito das questões controvertidas apresentadas nos respectivos agravados, tendo sido pedido inclusive a conversão para o procedimento de arrolamento sumário, o que denota a superveniente perda dos objetos dos aludidos recursos. Como consequência, os agravos restaram prejudicados, impondo-se o reconhecimento das perdas de seus respectivos objetos. Cumpre a esta Relatoria, portanto, não conhecer dos recursos (CPC, art. 932, III). Com essas considerações, JULGO OS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS PREJUDICADOS, ante a superveniente perda dos seus respectivos objetos, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Via de consequência, fica revogada a decisão monocrática que deferiu parcialmente a medida liminar postulada. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator